Tribunal: TJES
Processo: 5003720-72.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA É SUFICIENTE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança ajuizada em face de José Antônio Alves Moreira, extinguindo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pela autora — especialmente as faturas do cartão de crédito — são suficientes para justificar a admissibilidade da petição inicial em ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial de ação de cobrança não exige forma documental específica, podendo o débito ser demonstrado por qualquer meio lícito de prova, inclusive faturas de cartão de crédito.

As faturas apresentadas na inicial indicam compras e gastos realizados, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes e a suposta dívida, permitindo o contraditório e a ampla defesa durante a instrução.

A eventual ausência de contrato assinado ou de termo de adesão não é suficiente, por si só, para justificar o indeferimento da petição inicial, pois as faturas detalhadas são hábeis a embasar o prosseguimento da demanda.

O eventual descumprimento de exigências formais da Resolução Bacen nº 3.919/2010 impacta o julgamento de mérito, e não a admissibilidade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de faturas de cartão de crédito com discriminação de compras e valores é suficiente para instruir petição inicial em ação de cobrança.

A ausência de contrato formal não justifica, por si só, o indeferimento da inicial, desde que haja prova mínima da relação jurídica.

Irregularidades na forma documental do débito impactam o mérito da causa e não a admissibilidade da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/ES, Apelação Cível nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024;
TJ/ES, Apelação Cível nº 5001072-25.2022.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.09.2023;
TJ/ES, Apelação Cível nº 5005964-11.2021.8.08.0047, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 14.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003720-72.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JOSE ANTONIO ALVES MOREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003720-72.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
JOSÉ ANTÔNIO ALVES MOREIRA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO VISTA

D
IVERGENTE

Eminentes pares,

DACASA FINANCEIRA S/A
apela da sentença de Id 11326900, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, em ação de cobrança proposta em face de
JOSÉ ANTÔNIO ALVES MOREIRA
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id 11326901, a recorrente sustenta em síntese, que: I) os documentos que instruem a petição inicial, assim como os juntados no momento oportuno, demonstram a regularidade para a propositura da ação de cobrança; II) que as faturas anexadas, atendem aos requisitos do art. 13, IV da Resolução 3.919/2010, informando de forma legível e clara o valor da dívida, a data de vencimento, os juros aplicados, multas, encargos e demais informações necessárias para a análise do caso.

A e. Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, sob o fundamento de “inexistir nos autos comprovação da existência do negócio jurídico alegado, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente”.

Pois bem.

Quando da apreciação de casos análogos, tenho manifestado posicionamento divergente, no sentido de conferir provimento ao recurso e anular a sentença que extinguiu em face da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos que passo a expor.

Da leitura atenta da exordial de Id 11326779 é possível inferir que o mérito da demanda apresentada envolve a cobrança dos valores utilizados em cartão de crédito e não adimplidos pelo apelado desde o ano de 2017. Nesse intuito, optou a autora, ora apelante, pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.

Nesse sentido, importa ressaltar que referida “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pelo requerido ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, “
eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 5002281-29.2022.8.08.0047. Segunda Câmara Cível. Rel.: Samuel Meira Brasil Júnior. 28/04/24).

Corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES em casos semelhantes ao ora sob análise:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

2. Este E. TJES tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001072-25.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 12/09/23).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.

3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 28/04/24).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5005964-11.2021.8.08.0047. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data da Publicação: 14/06/23).

Ante o exposto,
pedindo vênia
à

e.
R
elator
a
,
DIVIRJO

do voto proferido e

DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE
VISTA –
ACOMPANHAR
O VOTO DIVERGENTE

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença (ID nº 11326900) proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que julgou extinto o pedido inicial de cobrança em face de
JOSE ANTONIO ALVES MOREIRA
, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC, por considerá-lo desprovido de documentos idôneos.

Em suas razões recursais de ID nº 11326901, a recorrente sustenta em síntese, que: I) os documentos que instruem a petição inicial, assim como os juntados no momento oportuno, demonstram a regularidade para a propositura da ação de cobrança; II) que as faturas anexadas, atendem aos requisitos do art. 13, IV da Resolução 3.919/2010, informando de forma legível e clara o valor da dívida, a data de vencimento, os juros aplicados, multas, encargos e demais informações necessárias para a análise do caso.

A eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, sob o fundamento de “
inexistir nos autos comprovação da existência do negócio jurídico alegado, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente
”.

Após, o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca lançou voto de divergência dando provimento ao recurso para anular sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sua Excelência destacou, em suma, que:

(...) Da leitura atenta da exordial de Id 11326779 é possível inferir que o mérito da demanda apresentada envolve a cobrança dos valores utilizados em cartão de crédito e não adimplidos pelo apelado desde o ano de 2017. Nesse intuito, optou a autora, ora apelante, pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.

Nesse sentido, importa ressaltar que referida “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

In casu
, verifica-se ainda que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando a existência de relação jurídica entre as partes e suposta existência da dívida, que poderá ser devidamente comprovada pela autora e impugnada pelo requerido ao longo da instrução processual, não havendo que se falar, pois, em ausência de documento essencial à propositura da ação que justifique o indeferimento da inicial nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (...).

Após análise dos judiciosos votos já registrados, não tenho dúvidas em aderir ao posicionamento sustentado pelo eminente e culto Desembargador Carlos Simões Fonseca, tendo em vista que, extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte do requerido.

Na espécie, foram trazidas aos autos a ficha do cliente, o histórico dos valores das faturas, planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação da utilização e dos encargos, conforme ID nº 11326889 e ss.

Deste modo, os documentos acostados à petição inicial demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

Demonstram, ainda, que o cliente utilizou o cartão para compras.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, abaixo transcritos, foram atendidos pelo apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal.

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência proferida pelo douto Desembargador Carlos Simões Fonseca, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Rogando vênia à eminente relatora, acompanho o voto divergente proferido pelo preclaro Desembargador Carlos Simões Fonseca.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003720-72.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: JOSE ANTONIO ALVES MOREIRA

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face de
JOSE ANTONIO ALVES MOREIRA
, indeferiu a petição inicial, por considerá-la desprovida de documentos idôneos.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou a presente ação de cobrança aduzindo que a parte demandada solicitou o cartão de crédito nº 8534170087881016, pelo qual se comprometeu, mensalmente, a efetuar o pagamento da fatura emitida pela requerente na data de sua escolha, seja pela integralidade, seja pelo valor mínimo, na forma que melhor lhe conviesse.

Não obstante a utilização do cartão de crédito da requerente, a demandada deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito junto à requerente, no montante atualizado de R$ 5.076,35 (cinco mil setenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Ao analisar a peça vestibular, o Juízo de piso, por meio da Decisão de ID 11326895, entendeu que a parte autora não apresentou documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; não demonstrou a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento.

Assim, o magistrado determinou a intimação da parte autora para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC); e para se manifestar sobre eventual prescrição, nos termos da fundamentação.

Em seguida, no petitório de ID 11326896, a
DACASA FINANCEIRA S/A
alegou ter demonstrado vínculo com a requerida, referindo a fatura acostada aos autos, além de manifestar-se sobre a prescrição.

Assim, sobreveio Sentença, conforme já brevemente relatado, indeferindo a Petição Inicial, nos seguintes termos:

“[...] 1. Relatório.

Cuida-se de ação pelo rito comum ajuizada pela
Dacasa Financeira S/A
para a cobrança de supostos débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito do(a) consumidor(a), ora requerido(a).

Despacho proferido nos autos para determinar à autora a apresentação de documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC).

Devidamente intimada, a parte autora se manifesta, nos seguintes termos:
i)
foram cumpridos os requisitos previstos na Resolução n.º 3.919/2010;
ii)
há discriminação dos limites de compra, de utilização do crédito pessoal e os encargos financeiros do período e subsequente, o CET e o gasto do consumidor.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação.

Da análise dos autos, observo que a parte autora:
i)
não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:
I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;
II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;
III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;
IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;
V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e
VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco
recente

julgado do e. TJES,
que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil para a fatura de cartão de crédito
:

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – JUNTADA TARDIA EM RECURSO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. 2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.
3. Apenas em sede recursal foram apresentadas o histórico dos gastos discriminados por evento em atendimento à Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil. 4. Portanto, o documento suprarreferido, juntado pela apelante, em sede recursal, não se enquadra no conceito de documento novo, pelo contrário, são faturas detalhadas do cartão de crédito utilizado pelo requerido referente ao ano de 2018; bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia; tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o impedimento de apresentar o documento oportunamente (art. 1.014, CPC/2015), restando o seu direito de produzir tal prova precluso. 5. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5003229-68.2022.8.08.0047, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 21/03/2023).

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque:
i)
não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante;
ii)
a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios (ausente a citação).

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada no sistema PJe.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [..]” (ID 11326900)

Irresignada, a Instituição Financeira, em seu apelo, aduz, em síntese, que “
as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3919/2010, razão pela qual a sentença proferida pelo D. Juízo de Piso não merece subsistir
”.

Assim, pleiteia a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Face ao resumo fático dos autos, entendo
não merecer acolhida a pretensão da Recorrente.

Em primeiro lugar, conforme observado pelo douto Juízo
a quo
, vejo
inexistir nos autos comprovação da existência do negócio jurídico alegado, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Ademais, o art. 13, da Resolução nº. 3.919/2010, do Banco Central, prevê os requisitos para cobrança de crédito pelas instituições financeiras:

Art. 13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicita informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

[...]

II
- gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

[...]

IV
- valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; [...].

In casu
, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores, com a menção a “fatura anterior” e o valor em reais.

Outrossim, não obstante ter sido intimada pelo juíza
a quo
, a apelante não apresentou novos documentos, apenas reiterando suas alegações.

Como já decidido por este Tribunal,
“a ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do CPC”
(TJ-ES, Apelação Cível nº. 5002439-84.2022.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DJe: 06.12.2022).

Oportuno trazer à baila julgados desta E. Terceira Câmara Cível acerca da mesma matéria envolvendo a mesma parte recorrente, de minha relatoria e de relatoria do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, por meio do qual foi negado provimento, à unanimidade de votos, do recurso interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução meritória, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face do particular. O indeferimento ocorreu em razão da ausência de documentos idôneos que comprovassem o vínculo contratual e o inadimplemento da fatura de cartão de crédito, conforme exigências da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados são suficientes para instruir a Ação de Cobrança, nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central; (ii) estabelecer se a ausência de informações detalhadas acerca dos gastos por evento e do vínculo contratual justificam o indeferimento da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada pela apelante, que incluiu faturas com menções genéricas a “fatura anterior” e valores globais, não atende aos requisitos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, que exige discriminação dos gastos realizados com o cartão por evento, o que torna a cobrança inválida. 4. A ausência de documento idôneo que comprove o vínculo contratual e o histórico de utilização do cartão inviabiliza a propositura da ação de cobrança. 5. O indeferimento da petição inicial está devidamente fundamentado no artigo 321, parágrafo único, do CPC, que prevê a extinção do processo quando a parte autora não emenda a inicial para corrigir os defeitos apontados pelo juiz, após ser intimada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Documentos que instruem ação de cobrança de faturas de cartão de crédito devem detalhar os gastos realizados por evento, conforme exigido pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. 2. A ausência de documento idôneo que comprove o vínculo contratual e o histórico de utilização do cartão inviabiliza a propositura da ação de cobrança. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321, parágrafo único; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, art. 13. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002439-84.2022.8.08.0047, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DJe 06.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000865-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 13.07.2023. (Data: 16/Oct/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005129-83.2022.8.08.0048 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cartão de Crédito)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores.

3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral.

6. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos.

7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante.

8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES - Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023)

Portanto, não merece reparos a sentença de origem, que observou os preceitos legais que obrigam à extinção da ação, ante a desídia da apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em razão da não triangularização/citação na origem.

É como voto.